Tribunal: STF
Processo: AI 855466
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VEICULAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VÍDEO ÍNTIMO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE.



    Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    Embargos de declaração rejeitados.